Tribunal: CARF
Processo: 10930.903027/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.903027/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.029 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA
NA
FASE
RECURSAL.
Não é possível conhecer o recurso voluntário quando a matéria albergada não
foi suscitada em impugnação/ manifestação de inconformidade. Invocar novos
fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública afronta o Princípio
da Dialeticidade..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso Voluntário, em razão de completa inovação e preclusão recursal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Londrina (fl. 423), que reconheceu
parcialmente o direito de crédito relativo ao 4o trimestre de 2003,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.903027/2009-55
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.029 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903027/2009-55

no montante de R$ 1.130.120,30, pleiteado através dos
PER/DCOMP 12117.55862.150104.1.1.01-4330, transmitido em
15/01/2004 (R$ 565.060,15)
e 19014.01219.231208.1.1.01-7206, transmitido em 23/12/2008
(R$ 565.060,15). O valor reconhecido corresponde a R$
552.252,86, o que resultou na homologação parcial da
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
39801.33174.301006.1.3.01-3480 e na conclusão de que não há
valor a ser ressarcido para os pedidos de ressarcimento
apresentados nos PER/DCOMP 12117.55862.150104.1.1.01-4330
e 19014.01219.231208.1.1.01-7206.
O reconhecimento parcial se deve à ocorrência de glosa de
créditos
considerados
indevidos,
pelos
motivos
“2
-
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no
CNPJ”, “3 - Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação
INAPTO no cadastro CNPJ”, “4 - Estabelecimento Emitente da
Nota Fiscal na situação de BAIXADO no cadastro CNPJ” e “7 -
Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES” e da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva,
assinada por procurador habilitado nos autos, na qual o
interessado contesta a glosa de R$ 12.807,29, alegando, em
síntese, que refere-se a devoluções de mercadorias que foram
recusadas por seus clientes, conforme anotação no verso das
respectivas notas fiscais que traz ao processo e que seu direito tem
amparo no art. 163 do Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento do
IPI –RIPI/2002). Requer a reforma do despacho decisório e a
homologação integral da compensação.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
CRÉDITOS INDEVIDOS. GLOSA.
Admite-se o creditamento do IPI decorrente do retorno ou
devolução de mercadoria somente quando restar inequivocamente
demonstrado o cumprimento dos requisitos regulamentares quanto
à efetividade da devolução ou retorno. Desatendidas as normas
pertinentes à escrituração das devoluções de produtos e o crédito
delas decorrente, impõe-se a sua glosa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando
reformar em síntese:
a) alegando que houve emissão de nota por pessoa idôneas, conforme “motivo
2”;
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.029 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903027/2009-55

b) regularidade dos créditos erroneamente considerados indevidos pelo
“motivo 4”;
c) possibilidade e validade dos créditos sobre devoluções/retorno;
d) da utilização do crédito sobre devolução de mercadorias para compensação
de débitos no próprio período;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo.
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade e-fl. 1.425, fez
alegações genéricas, sem atacar item a item a decisão guerreada.
Somente em recurso voluntário ela rebate os seguintes argumentos:
 alegando que houve emissão de nota por pessoa idôneas, conforme “motivo
2”;
 regularidade dos créditos erroneamente considerados indevidos pelo
“motivo 4”;
 possibilidade e validade dos créditos sobre devoluções/retorno;
 da utilização do crédito sobre devolução de mercadorias para compensação
de débitos no próprio período;
 Ora, é cediço que a matéria ventilada no recurso voluntário deve ser àquela
apresentada
pelo
contribuinte
em
impugnação/manifestação
de
inconformidade.
Na fase recursal, inova seus argumentos de defesa, o que é vedado na presente
esfera, excetuando nas questões de ordem pública, vez que envolve reexame de matéria fático-
jurídica.
Tal procedimento viola frontalmente o Princípio da Dialeticidade, em razão de
suprimir instância, como também da lealdade processual, da ampla defesa e do contraditório .
Sendo, assim, a matéria aventada pela Recorrente em sua peça recursal, que
não é de ordem pública, está abarcada pelo instituto da preclusão.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.029 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903027/2009-55

Por essa razão, precluso o direito material deduzido pela Recorrente, não se
conhece do presente recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em não conhecer o Recurso Voluntário, em razão de
completa inovação e preclusão recursal.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital